Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737558-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES RIEMMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Alves Riemma em face da r. decisão (51052508 - pág. 32) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o fornecimento do fármaco Rituximabe 1000 mg, para tratamento do Autor/Agravante, com diagnóstico de Miastenia Gravis. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 51082947), fato que ensejou a interposição de Agravo Interno (ID 52040308). Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (IDs 52268379 e 53263626). Os autos vieram conclusos para julgamento de mérito. Todavia, em consulta ao processo de referência verifica-se que, em 7/2/2024, foi proferida sentença (ID 185008322 do Proc. no 0736952-59.2023.8.07.0001), na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, para: “(1) CONDENAR a requerida a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de custear o tratamento do autor com rituximabe, conforme prescrição médica; (2) CONDENAR a requerida a compensar danos morais com o pagamento de R$ 5.000,00, atualizados pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Diante desse cenário, resta evidenciado que o presente Agravo de Instrumento perdeu o objeto. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator